Tribunal: TJES
Processo: 0011423-68.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011423-68.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CV ALIMENTOS LTDA
APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL.
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
REAJUSTE DOS VALORES entre o requerimento e a assinatura do contrato. PAGAMENTO De VALOR COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
pretendida
repetição do indébito, ainda que na forma simples
, tem-se que a sua imposição pressupõe a existência de pagamentos indevidos ou em excesso, nos temos do art. 876, do Código Civil.

2
.

Na espécie,
entre o protocolo do requerimento de transferência e a assinatura do contrato
de cessão
, houve reajuste dos valores,
conforme extrai-se dos depoimentos constantes dos autos,
todavia, não constitui pagamento indevido, pois o
reajuste anual tem como fundamento a preservação do equilíbrio econômico-financeiro
encontra-se previsto na Cláusula Sétima do contrato firmado
entre as partes.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011423-68.2013.8.08.0012

APTE:
CV ALIMENTOS LTDA

APDA:
CEASA -
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR
A
:
DES
ª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VO
TO

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por
CV ALIMENTOS LTDA
, eis que irresignado com os termos da sentença de fls. 224/227, integrada pela decisão de embargos de fl. 257, que nos autos da ação de repetição de indébito promovida em face de
CE
ASA
-
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo o pedido de restituição de R$ 2.087,16 (dois mil, e oitenta e sete reais, e dezesseis centavos), em dobro, bem como a indenização por danos morais.

Nas suas razões recursais, fls. 259/266, sustenta a apelante que
o protocolo dos pedidos de transferência ocorreu em 17/03/2012 e 19/09/2012, mas apenas em fevereiro/2013 foram emitidos cálculos com vencimento para 20/03/2013, e após o pagamento
de R$ 29.904,34 (vinte e nove mil, novecentos e quatro reais, e trinta e quatro centavos)
, foi surpreendida com a cobrança de valor complementar
de R$ 2.087,16 (dois mil, e oitenta e sete reais, e dezesseis centavos),
vez que houve atualização do valor,
razão pela qual pugna pela restituição deste em dobro, além de indenização por danos morais.

Pois bem. Feitas essas breves considerações, entendo por
negar provimento ao recurso
.

Inicialmente
, como é cediço, para
a pretendida
repetição do indébito, ainda que na forma simples
, tem-se que a sua imposição pressupõe a existência de pagamentos indevidos ou em excesso, nos temos do art. 876, do Código Civil:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Ao tratar da repetição de quantias pagas indevidamente, ARNALDO RIZZARDO
1
pontifica:

De acordo com sentido jurídico, o pagamento indevido constitui um pagamento sem causa que se faz a alguém, trazendo-lhe uma vantagem ou o enriquecimento, empobrecendo ou prejudicando, em contrapartida, aquele que paga. É o pagamento que se faz na suposição errônea de que se está devendo, ou da inexistência de uma obrigação pendente de solução.

A repetição do indébito tem respaldo no Princípio que repudia o enriquecimento sem causa,
e
ntretanto, na hipótese dos autos
,
a apelante
não demonstr
ou

que
os valores cobrados e pagos eram indevidos.

O
bserva-se dos autos que entre o protocolo do requerimento de transferência e a assinatura do contrato
de cessão
, houve reajuste dos valores,
conforme extrai-se dos depoimentos constantes dos autos, Sr. Djair José de Souza (fls. 199/200):

“
[...] houve reajuste no valor das taxas no período compreendido entre a data em que o Autor solicitou a transferência das lojas e a data da assinatura do contrato; que as taxas são reajustadas anualmente no 1º dia útil de dezembro pelo IGPM, que salvo engano, o reajuste foi em torno de 5%, um pouco maior mas não superior a 6%; que a diferença no valor das taxas devidas pelo Autor resultou do reajuste ocorrido no primeiro dia útil de dezembro, porque a taxa é cobrada de acordo com o valor vigente na data da conclusão do contrato [...]”

O reajuste anual tem como fundamento a preservação do equilíbrio econômico-financeiro
e encontra-se previsto na Cláusula Sétima do contrato firmado,
fls. 27/32
, segundo o qual, há previsão expressa de reajuste do valor após 12 meses.

Em
não havendo nos autos,
portanto,
comprovação
de pagamento de valor indevido
, o pedido de repetição
não
comporta provimento, vez que a devolução,
seja ela simples ou
em dobro,
apenas é
cabível quando
ocorrer o pagamento d
o valor cobrado supostamente de forma indevida, bem como,
e ai exclusivamente para a forma em dobr
o
,
é mister a comprovação irrefragável da inexistência da dívida e da má-fé do credor. Como no caso dos autos, houve apenas
a cobrança
do valor devido em razão de atualização/reajuste anual
, não há que se falar em repetição do indébito.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...].2. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado
o pagamento indevido
, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula 322 do STJ. [...].
(AgInt no AREsp 189.141/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 01/04/2019).”

“
[...].2
. "A compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro" (AgInt no REsp 1457460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1363627/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça, inclusive este Sodalício:

“
[...].II.
À míngua de comprovação quanto ao alegado pagamento de valores em excesso, deve ser julgada improcedência a pretensão de repetição de indébito, não havendo se falar na restituição de quantia cujo desembolso não restou provado.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021130073956, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto
:
RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017).

“
[...].
A pretensão deduzida em ação de repetição de indébito não deve ser acolhida se o autor não prova sua alegação de que houve pagamento indevido.

(TJES, Classe: Apelação, 006120002735, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto
:
MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 11/11/2016)

“
[...].
- A repetição de indébito só se justifica quando há nos autos prova de que o valor indevidamente cobrado foi pago pelo consumidor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0517.15.000190-0/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros
,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)”

“
[...].

2. Repetição do indébito em dobro. Não se pode repetir o que não foi pago. Assim, ausente qualquer pagamento feito pela autora, nada há a repetir.

[...].
(Apelação Cível Nº 70073136418, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/06/2017).”

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – COBRANÇA DE TARIFAS CANCELADAS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA QUE BEM FIXOU A QUANTIA INDENIZATÓRIA DE R$ 10.000,00, QUE BEM ATENDE AOS CRITÉRIOS RESSARCITÓRIO E PUNITIVO –
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA
– JUROS DE MORA FIXADOS DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL). - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1011873-48.2016.8.26.0477; Relator (a):Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017
).

Destarte, não há como impor a Apelad
a
a obrigação de repetir
vez que correta a cobrança efetuada
, porquanto
não houve atraso
na análise do processo administrativo,
e ainda que houvesse, tal fato
não importa, automaticamente, em considerar indevida a cobrança decorrente do reajuste anual da tarifa.

Por todo o exposto,
conheço e
nego
provimento ao recurso,
para
manter
a sentença
objurgada
, já
que não houve cobrança indevida, não havendo que se falar em repetição do indébito, e como corolário lógico, não havendo indenização por danos morais.

M
ajoro os honorários sucumbenciais
de 10% para 1
2%,
sobre o valor da causa,

a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

1
"Contratos de Crédito Bancário". 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 64.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.